Tribunal: TJSP
Processo: 0000134-95.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. O Superior Tribunal de Justiça, pela sua Corte Especial, assentou que a posse de arma de fogo de uso permitido, com prazo de validade do registro vencido, embora configure ilícito administrativo – autorizando a apreensão do artefato e a imposição de multa -, não caracteriza crime (APn

Ementa:
Apelação. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. O Superior Tribunal de Justiça, pela sua Corte Especial, assentou que a posse de arma de fogo de uso permitido, com prazo de validade do registro vencido, embora configure ilícito administrativo – autorizando a apreensão do artefato e a imposição de multa -, não caracteriza crime (APn no 686, rel. Min. João Otávio de Noronha). Entendeu-se que, nesta situação, não evidenciado o dolo do tipo penal em tela, invocando-se o caráter subsidiário do Direito Penal. A partir deste julgado, sedimentou-se, no âmbito daquela Corte, a orientação no sentido de que atípica a conduta: STJ, RHC no 80.365, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; RHC no 73.548, rel. Min. Rogério Schietti Cruz; RHC no 60.739, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; RHC no 66.698, rel. Min. Jorge Mussi. Decisões desta Corte no mesmo diapasão. 2. O fato de o apelante ser policial civil, portanto ter porte de arma em razão de sua profissão (artigo 6o, II, da Lei no 10.826/03), não faz atípica sua conduta. É que, na sistemática do Estatuto do Desarmamento, o fato de o sujeito deter o ter porte de arma, mercê de sua condição de policial civil, não basta para emprestar juridicidade à posse de arma de fogo: urge que também tenha o registro de cada arma que se ache em seu poder (artigo 3o, da Lei no 10.826/03): sem isso - o registro, que é individual de cada arma, incide o elemento normativo do tipo "em desacordo com determinação legal ou regulamentar" previsto nos artigos 12 e 16, da citada lei. 4. Os crimes de porte ilegal e posse irregular de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, em que se tutela a segurança pública e a paz social. Basta, para a sua configuração, a posse ou porte da arma de fogo, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, não se exigindo a presença de risco concreto de dano. 5. Redimensionamento das reprimendas. A qualidade e a quantidade das armas constituem circunstâncias concretas que justificam a fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal: STJ, HC no 314.243, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; HC no 265.100, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; HC no 233.104, rel. Min. Laurita Vaz. 6. As circunstâncias concretas do crime postulam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.